Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701330-82.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA BARROS ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de Instrumento interposto por MARGARIDA BARROS ROCHA, visando à antecipação da tutela, em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula a agravante o fornecimento do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA de forma imediata. Na origem, a parte autora narrou que se encontra inserida no Sistema de Regulação (SISREG III), desde 31/05/2023, sob a classificação de risco amarelo - urgência. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Recebo a inicial. MARGARIDA BARROS ROCHA almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o DISTRITO FEDERAL à disponibilização, com urgência, do procedimento cirúrgico denominado ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA, nos termos da prescrição médica. É o breve relatório. Decido. A parte AUTORA, de 77 anos, foi diagnosticada com coxartrose (artrose do quadril - CID 10.M16) e encontra-se aguardando a marcação de cirurgia eletiva, na rede pública de saúde do Distrito Federal, desde 31/05/2023. Consta que está inscrita no SISREG sob o no de solicitação 476571039, classificação de risco: amarelo. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Os pedidos de tutela de urgência, por sua vez, encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A Lei n. 12.153/2009, que trata da criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, em seu artigo 3o, dispõe que poderão ser deferidas medidas antecipatórias, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vislumbro possibilidade de acolhimento do pedido nesse momento. O relatório médico acostado aos autos atesta a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela parte autora, porém, não demonstrou o perigo de dano irreparável. Dessa forma, apesar da situação relatada pela parte requerente, não há comprovação de urgência para o caso, e de que a demora na realização cirurgia, em razão da regular tramitação do processo, possa causar maiores prejuízos à parte demandante. Destaco, por oportuno, que, via de regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar seu desfecho. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após o transcurso do prazo de contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Na sequência, colha-se manifestação ministerial, nos termos do art. 179 do CPC. Então, venham os autos conclusos” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência e o patrocínio pela Defensoria Pública comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Não se desconhece o direito da autora aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório. O relatório médico de ID 48715114 - Pág. 26 indica que a urgência é relativa e, embora exista desconforto severo, não há risco de vida, sendo possível concluir que a agravante foi devidamente classificada conforme a urgência apresentada. Embora o atendimento inicial tenha ocorrido em 29/09/2022, a autora foi efetivamente incluída no SISREG III em 31/05/2023, e estão sendo agendados pacientes incluídos em outubro de 2021 (ID 48715114 - Pág. 38), não existindo, por ora, excessividade no prazo de espera. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito